Tribunal: TJSP
Processo: 2280222-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Cancelamento do contrato pela operadora. Autora alega que não fora devidamente notificada para pagamento de mensalidade em atraso. Tutela de urgência para restabelecimento do plano indeferida. Acerto. Pagamentos dos prêmios com reiterados atrasos. Mensalidade referente a junho de 2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Cancelamento do contrato pela operadora. Autora alega que não fora devidamente notificada para pagamento de mensalidade em atraso. Tutela de urgência para restabelecimento do plano indeferida. Acerto. Pagamentos dos prêmios com reiterados atrasos. Mensalidade referente a junho de 2020 adimplida após mais de sessenta dias do seu vencimento. Não se vislumbra, em análise perfunctória, que a ré agiu de forma irregular. Mister aguardar o contraditório, possibilitando ao juízo "a quo" constatar efetivamente se houve ou não a notificação da agravante, em observância ao estabelecido no art. 13, § único, II, da Lei no 9.656/98. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280222-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DA
PAIXÃO
DA
SILVA,
é
agravada
ASSOCIAÇÃO
DE
BENEFICÊNCIA
E
FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280222-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento no 2.280.222-39.2020.8.26.0000
Agravante:
MARIA PAIXÃO DA SILVA
Agravada:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no 47.435
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
indenização por danos morais. Cancelamento do
contrato pela operadora. Autora alega que não
fora devidamente notificada para pagamento de
mensalidade em atraso. Tutela de urgência
para restabelecimento do plano indeferida.
Acerto. Pagamentos dos prêmios com reiterados
atrasos. Mensalidade referente a junho de
2020 adimplida após mais de sessenta dias do
seu vencimento. Não se vislumbra, em análise
perfunctória,
que
a
ré
agiu
de
forma
irregular. Mister aguardar o contraditório,
possibilitando ao juízo “a quo” constatar
efetivamente se houve ou não a notificação da
agravante, em observância ao estabelecido no
art. 13, § único, II, da Lei no 9.656/98.
Agravo desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face das r. decisões de págs. 101/102 e
de pág. 146 dos autos de origem que, em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a
tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280222-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
pela agravada.
Alega a agravante que requereu a tutela de
urgência para a reativação do plano, pois encontra-se em
tratamento médico. Aduz que o juízo “a quo” indeferiu o
pedido, haja vista que não houve a juntada de nenhum
comprovante de pagamento do ano de 2020, procedendo, assim,
à juntada dos documentos quando da emenda da inicial. Afirma
que o magistrado manteve a decisão, todavia, a ora
recorrente sustenta que não fora previamente notificada para
a purga da mora no tocante ao inadimplemento da mensalidade
de junho de 2020. Ressalta que, em tempos de pandemia, deve
ser considerada a Teoria da Imprevisão em relação aos
atrasos no pagamento, reportando-se à legislação específica
e à Súmula desta Egrégia Corte. No mais, reporta-se ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
aliados à probabilidade do direito, requerendo a concessão
da antecipação da tutela para a imediata reativação do
plano, sob pena de multa, e, ao final, pugna pelo provimento
do recurso, com a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão da tutela de urgência exige a
presença dos requisitos consubstanciados na probabilidade do
direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, sendo que, no caso presente, não se verificam
devidamente delineados tais pressupostos.
A agravante alega que está sob tratamento de
saúde, todavia, o seu plano foi cancelado indevidamente pela
agravada, haja vista que não houve regular notificação para
purgar a mora da parcela referente a junho de 2020, cujo
pagamento foi efetuado na data de 24 de agosto de 2020.
Em que pesem os argumentos da ora recorrente,
na hipótese, verifica-se que há reiterados atrasos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280222-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
pagamentos dos prêmios, sendo que a mensalidade referente a
junho de 2020 foi adimplida mais de sessenta dias após o seu
vencimento, págs. 133/134 dos autos de origem.
De acordo com o art. 13, parágrafo único, II,
da Lei 9.656/98, a rescisão unilateral do contrato pelo
plano de saúde é possível ante o não pagamento do prêmio por
um período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,
computados nos últimos doze meses de vigência do contrato, e
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência.
Assim,
em
análise
perfunctória,
não
se
vislumbra que a recorrida tenha agido sem amparo legal, o
que somente poderá ser aferido com o contraditório.
Confira-se:
"Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação
de obrigação de fazer. Cancelamento do plano.
Autor que alega ilegalidade. Decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Ausente a probabilidade do direito alegado. O
próprio autor afirma que vem passando por
dificuldades financeiras e pagou com atraso
as mensalidades do plano de saúde, dessa
forma, a alegação de que não houve qualquer
comunicação da rescisão contratual, tampouco
de notificação, depende do contraditório.
Decisão confirmada. Negado provimento ao
recurso.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2.138.071-84.2019.8.26.0000.
Relator
Des. Viviani Nicolau. Terceira Câmara de
Direito Privado. J. 14/08/2019).
Frise-se que os documentos acostados às págs.
63/100,
também
dos
autos
de
primeira
instância,
não
comprovam que atualmente a autora esteja sob tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280222-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
médico, o que, em tese, poderia colocar a sua saúde sob
risco, pelo contrário, referem-se a períodos pretéritos,
muitos bem anteriores à data da propositura da ação.
Desta forma, mister aguardar a complementação
da relação jurídico-processual, para que o juízo “a quo”
tenha mais elementos para a análise pormenorizada da
questão, e constatar efetivamente se a ré cumpriu ou não os
requisitos legais para a extinção do contrato.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC302